Tribunal: STF
Processo: HC 61885
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. "REFORMATIO IN PEJUS". SEM RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NÃO E POSSIVEL A EXACERBAÇÃO DA PENA SOB O FUNDAMENTO DE SE
TRATAR DE FURTO QUALIFICADO E NÃO DE FURTO SIMPLES COMO ENTENDERAM A
DENUNCIA E A SENTENÇA.
HABEAS CORPUS PROVIDO, PARCIALMENTE.